Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CEB. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. LIGAÇÃO À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. PROCEDER CLANDESTINO IDENTIFICADO EM AÇÃO FISCALIZATÓRIA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO ADOTADO PELA CEB. RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. OBSERVÂNCIA. FRAUDE INEQUÍVOCA QUE DISPENSA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CAUTELA IMEDIATA LEGALMENTE ADMITIDA. DANO MORAL. OFENSA NÃO CARACTERIZADA RELATIVAMENTE A QUEM DESATENDE A PADRÃO DE COMPORTAMENTO EXIGÍVEL NO INTERESSE NA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DA COLETIVIDADE. ATO LÍCITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta desautorizando a tese sustentada pelo autor/apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada.
2. Sentença. Equivocada indicação de norma jurídica. Não tem aptidão para nulificar a sentença o alegado fato da revogação do ato normativo (Resolução ANEEL 456/2000) invocado como fundamento legal da decisão proferida pelo julgador monocrático, que declinou os motivos de fato e de direito com que formou seu convencimento, dissentiu da tese inaugural e julgou improcedente a pretensão deduzida em ação de conhecimento manejada em desfavor da CEB. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada
3. Hipótese em que o conteúdo da regra do art. 90, III, da revogada Resolução n. 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica, em todo seu sentido, foi reprisado no art. 175 da vigente Resolução ANEEL n. 414/2010. O diploma normativo revogado estabeleceu e o atualmente em vigor estabelece, a benefício da concessionária e de todos os usuários, padrão de comportamento a ser observado por todos: a proibição de feitura de ligações clandestinas de energia elétrica. Irregularidade verificada na unidade consumidora em que reside o autor. Religação feita à revelia da CEB. Suspensão imediata de fornecimento de serviços autorizada em condições gerais de fornecimento de energia elétrica e devidamente disciplinada nos arts. 168 e 175 da Resolução Normativa n. 414/2010.
4. Constatada a feitura de ligação clandestina na unidade consumidora vinculada ao nome do autor/apelante, indiferente que a fraude tenha sido concretizada pelo possuidor do imóvel, pelo proprietário ou por terceiro, uma vez que beneficiário do ilícito praticado é o usuário da unidade consumidora que se beneficia pela utilização do produto comercializado pela CEB sem efetuar a necessária contrapartida de natureza pecuniária.
5. A desobediência a norma de conduta que têm por finalidade viabilizar a vida em sociedade – a exemplo da obrigação que tem o consumidor de estar em sua residência ou de ali deixar quem possa franquear a entrada de servidores autorizados a fazer o procedimento de religação – impossibilitou o regular religamento da energia. Inobservância, pelo consumidor, de padrão de comportamento dele exigível, tanto no que concerne a não criar dificuldade à ação da concessionária quanto no que diz respeito a não se beneficiar de ligação clandestina de energia. Situação autorizadora de imediata suspensão de fornecimento. Fraude caracterizada. Violação inocorrente a direitos inerentes à personalidade humana. Dano moral inexistente.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.